Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDARIA. PLURALIDADE DE VÍNCULOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL COM A DONA DA OBRA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. EFEITOS INTERNOS DA RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO ESTENDIDOS. RELAÇÕES NEGOCIAIS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão do fornecedor ao reconhecimento da responsabilidade solidariedade da dona da obra pela satisfação de obrigação convencionada em negócio jurídico celebrado com a empreiteira.
2. De acordo com a premissa firmada no art. 264 do Código Civil a ocorrência da solidariedade pede a constituição do objeto da relação jurídica obrigacional como um todo, situação em que cada um dos credores pode exigir a totalidade da prestação, ou mesmo, cada um dos devedores poderá pagar a dívida integralmente. Por força do art. 266 do mesmo código, percebe-se que essa vinculação complexa requer a pluralidade de partes, a unidade da prestação, e, finalmente, a multiplicidade de vínculos. 2.1. No caso em exame observa-se que a relação jurídica obrigacional objeto da controvérsia foi estabelecida unicamente entre a demandante (fornecedora) e a primeira ré (empreiteira), cujo instrumento foi subscrito e assinado por seus respectivos representantes legais.
3. A situação jurídica em exame não se enquadra nas hipóteses prefiguradas nos artigos 932 a 940, todos do Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária.
4. O princípio da força vinculante dos contratos impede que a alteração dos termos do negócio jurídico decorra da vontade exclusiva de apenas um dos contratantes. Por esse raciocínio, os efeitos internos (relação obrigacional) do negócio jurídico não podem ser estendidos à dona da obra, ora apelada, que não integrou a relação jurídica negocial, pela vontade unilateral da contratada. 4.1. Entendimento em sentido contrário importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos.
5. Diante de contexto, à vista da inexistência de previsão legal ou negocial expressa que autorize a pretendida responsabilização de modo solidário, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
6. Recurso conhecido e desprovido.